Tribunal: TJDFT
Processo: 0702586-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0702586-60.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEB ESCOLAS DE ALTA PERFORMANCE LTDA AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEB Escolas de Alta Performance Ltda. contra decisão (ID origem 182361117) proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Distrito Federal (processo n. 0751860-24.2023.8.07.0001), deferiu a tutela provisória pleiteada pela parte autora, ora agravada, na petição inicial, para “determinar que o réu conceda as bolsas filantrópicas de estudos integrais para todos os alunos que obtiveram êxito no Edital no 04/2023, referente ao ano letivo 2024”. Em suas razões recursais (ID 55216262), a agravante sustenta, em suma, que não haveria falar, na espécie, em sucessão empresarial entre a ora recorrente e a Escola Notre Dame, que seria responsável pelo edital por meio do qual foram oferecidas bolsas de estudo a alunos participantes de processo seletivo e que preencham os requisitos previstos na Lei n. 12.001/2009.. Afirma que não haveria “obrigação de manutenção de encargos assumidos pela Escola Notre Dame, que a partir deste ano é mera locadora da Agravante, obrigar a Agravante a manter bolsas de estudos no porcentual de 100% é sentencia-la à ruína em seu primeiro ano de funcionamento, principalmente porque, vale repetir, a Escola SEB NÃO se confunde com a Escola Notre Dame, tampouco possui o braço benevolente que a Notre Dame possuía, dependendo integralmente do pagamento de anuidade para o seu bom funcionamento”. Esclarece que a “unidade de Brasília do Colégio Notre Dame fechou as portas, encerrando por completo as suas atividades e baixando sua inscrição do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ. Todavia, a rede educacional da qual faz parte persistirá, atuando nas suas demais unidades, estabelecimentos estes que darão continuidade à política de desconto da rede, seguindo o viés filantrópico”. Aduz que teria se limitado a alugar “o prédio em que era instalado o Colégio Notre Dame, tratando-se, portanto, de um processo estritamente imobiliário e não societário, conforme atesta o contrato de locação anexo”. Sublinha que a “única relação existente entre Notre Dame e SEB é de locadora e locatária do imóvel em que se situava o Colégio Notre Dame”. Pontua que a “utilização da terminologia Unidade Notre Dame também não pode ser confundida como sucessão” e teria como única finalidade promover a “localização do consumidor, uma vez que existe mais de uma escola SEB na região”. Assenta que “já possui junto à Secretaria de Educação a autorização de funcionamento no novo prédio que foi locado para este ano, o que é capaz de comprovar que não há qualquer fusão, aquisição ou incorporação do Colégio Notre Dame”. Conclui que não pode ser obrigada a honrar obrigações assumidas por outra pessoa jurídica, a exemplo daquela constante do Edital n. 4/2023, pulicado pela Escola Notre Dame. Acrescenta que a r. decisão agravada, tal qual lançada, resultaria em grave risco financeiro à agravante, na medida em que a obriga a permitir a oferta não remunerada de serviços educacionais aos candidatos habilitados no certame n. 4/2023, lançado por pessoa jurídica diversa. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que, reformando-se a r. decisão agravada, seja indeferida a tutela provisória pleiteada pela autora, ora agravada, na petição inicial. Preparo regular (ID 55216279). É o relato do necessário. Decido. 2. De início, defere-se, neste momento, a gratuidade de justiça pleiteada pelo autor, ora agravante, por entender demonstrado, ao menos por ora, o seu quadro de hipossuficiência econômico-financeira. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O art. 300 do CPC não autoriza a concessão da tutela de urgência sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da análise dos autos de referência, reputam-se presentes tais requisitos. Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, ora agravada, contra SEB Escolas de Alta Performance Ltda. O pedido de tutela provisória formulado pela parte autora, e objeto de deferimento na origem, consiste, em suma, em compelir a ré, ora agravante, a honrar com o pagamento das bolsas de estudo ofertadas por pessoa jurídica diversa, a saber, pela Escola Notre Dame, em 2023, por meio do Edital n. 4/2023. Assinaladas essas premissas, cumpre anotar que, ao menos neste instante processual, não se verifica a existência de sucessão empresarial entre a instituição de ensino agravante e o Colégio Notre Dame. Anote-se que o instituto da sucessão empresarial está previsto nos arts 1.115 a 1.122 do Código Civil, que regem a incorporação de sociedades empresárias mediante sua absorção por outras da mesma natureza, em sucessão de todos os seus direitos e obrigações. Na espécie, contudo, verifica-se que a instituição de ensino agravante é sociedade empresária que, como tal, visa ao lucro no desempenho de seu objeto social. Por outro lado, o Colégio Notre Dame, responsável pelo edital objeto de discussão nos autos de origem, tem como mantenedora a Congregação de Nossa Senhora, a qual, longe de se tratar de sociedade empresarial, constitui uma associação privada, de caráter eminentemente filantrópico e, por consequência, sem qualquer finalidade lucrativa. Pontuados esses aspectos, não se concebe, ao menos neste instante processual, a possibilidade de sucessão empresarial, à luz dos termos do art. 1.115 a 1.122 do Código Civil, de uma associação civil de caráter filantrópico por uma sociedade empresária, em razão da absoluta distinção entre as finalidades desses dois tipos de pessoas jurídicas de direito privado. Cumpre anotar, para além disso, que não se verifica dos autos, ao menos neste instante, a existência de contrato de trespasse ou aquisição de fundo de comércio entre as partes, o que, aliás, nem seria possível, considerando a natureza jurídica de associação de direito privado da Congregação de Nossa Senhora, mantenedora do Colégio Notre Dame. Registre-se, ainda, que a simples utilização, pela agravante, da denominação “SEB – UNIDADE NOTRE DAME” em folhetins e informativos publicitários é insuficiente, por si só, para sugerir a existência de sucessão empresarial entre o Colégio Notre Dame e a parte agravante. Com efeito, tal designação, ao menos a princípio, tem como finalidade a correta localização, pelos consumidores, da unidade educacional da parte agravante, considerando a existência de outras unidades de ensino de sua titularidade nesta capital. Acrescente-se que, diante da inexistência, por ora, de elementos suficientes para apontar a existência de sucessão empresarial entre a agravante e o Colégio Notre Dame, revela-se incabível, a princípio, compelir a ora agravante a honrar obrigação assumida por pessoa jurídica diversa, o que poderia resultar em impacto financeiro relevante à recorrente, em prejuízo ao seu planejamento empresarial, ao sopesamento dos riscos para exercício da atividade empresarial e, em última análise, à própria higidez e viabilidade econômicas da sociedade empresária agravante. O deferimento do efeito suspensivo pleiteado, portanto, é, ao menos por ora, medida impositiva. Cumpre ressalvar, por fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora